Tribunal: TJMT
Processo: 1029634-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1029634-07.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TESE DE ILEGALIDADE DAS PROVAS. ACESSO AO CONTEÚDO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO EM UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), corrupção passiva (CP, art. 317, § 1o), favorecimento real com ingresso de aparelho celular em unidade prisional (CP, art. 349-A) e tentativa de fuga de preso sob sua custódia (CP, art. 351, § 3o, c/c art. 14, II).
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de aparelhos celulares dentro de unidade prisional; (ii) suspeita inicial de envolvimento do requerente pautada em informações dos presos e gravação de câmera de segurança; (iii) diretor da unidade que acessou os aparelhos e identificou diálogos com menções ao requerente; (iv) diligência que corroborou a suspeita inicial de participação do requerente.
3. Requerimento: (i) nulidade da condenação por acesso ao conteúdo dos aparelhos de celulares apreendidos na unidade prisional sem autorização judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos na unidade prisional, sem ordem judicial prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inviolabilidade da intimidade não constitui garantia absoluta, especialmente no contexto da execução penal, em que direitos de pessoas presas são mitigados por razões de segurança e ordem pública.
6. A apreensão de celular em unidade prisional, proibida pelo art. 50, VII, da LEP, caracteriza situação de flagrante ilicitude, justificando o acesso aos dados pela administração penitenciária sem necessidade de autorização judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal improcedente.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XII; CP, arts. 317, § 1o, 349-A, 351, § 3o; CPP, art. 621; LEP, art. 50, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 132.115, HC 70.814; STJ, AgRg no HC n. 661.489/MG, HC n. 628.884/GO; TJMT, AgExPe 1004021-87.2021.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029634-07.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Corrupção passiva, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime Tentado, Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), VALMITO CEZAR DE CAMPOS - CPF: 899.354.201-59 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TESE DE ILEGALIDADE DAS PROVAS. ACESSO AO CONTEÚDO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO EM UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), corrupção passiva (CP, art. 317, § 1o), favorecimento real com ingresso de aparelho celular em unidade prisional (CP, art. 349-A) e tentativa de fuga de preso sob sua custódia (CP, art. 351, § 3o, c/c art. 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de aparelhos celulares dentro de unidade prisional;
(ii)
suspeita inicial de envolvimento do requerente pautada em informações dos presos e gravação de câmera de segurança;
(iii)
diretor da unidade que acessou os aparelhos e identificou diálogos com menções ao requerente;
(iv)
diligência que corroborou a suspeita inicial de participação do requerente.

3. Requerimento:
(i)
nulidade da condenação por acesso ao conteúdo dos aparelhos de celulares apreendidos na unidade prisional sem autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
a legalidade do acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos na unidade prisional, sem ordem judicial prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A inviolabilidade da intimidade não constitui garantia absoluta, especialmente no contexto da execução penal, em que direitos de pessoas presas são mitigados por razões de segurança e ordem pública.

6
. A apreensão de celular em unidade prisional, proibida pelo art. 50, VII, da LEP, caracteriza situação de flagrante ilicitude, justificando o acesso aos dados pela administração penitenciária sem necessidade de autorização judicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Revisão criminal improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5o, XII; CP, arts. 317, § 1o, 349-A, 351, § 3o; CPP, art. 621; LEP, art. 50, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 132.115, HC 70.814; STJ, AgRg no HC n. 661.489/MG, HC n. 628.884/GO; TJMT, AgExPe 1004021-87.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Valmito Cezar de Campos
, com base no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, contra condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), corrupção passiva (CP, art. 317, § 1o), favorecimento real com ingresso de aparelho celular em unidade prisional (CP, art. 349-A) e tentativa de fuga de preso sob sua custódia (CP, art. 351, § 3o, c/c art. 14, II), em concurso material (CP, art. 69), o que resultou na pena total de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial semiaberto, além de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa e a perda do cargo público de agente penitenciário.

O feito foi autuado sob o n. 0001955-44.2018.8.11.0005 e julgado parcialmente procedente pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que absolveu o requerente da prática do crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35) e o condenou pelos demais crimes à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas as penas em regime inicial semiaberto, além de 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa.

Posteriormente, os autos foram analisados pela Terceira Câmara Criminal, que, em voto do e. Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, acompanhado dos e. Desembargadores Gilberto Giraldelli (revisor) e Luiz Ferreira da Silva (vogal), deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para afastar a causa especial de redução de pena do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, bem como decretar a perda do cargo público do requerente.

A condenação transitou em julgado em 14/novembro/2023 (id. 246651188, p. 72).

Na presente revisão criminal, o requerente sustenta que as provas obtidas no curso da persecução penal através da obtenção dos dados telemáticos dos celulares apreendidos na revista das celas, à revelia de autorização judicial, são ilícitas e, por consequência, devem ser desentranhadas do processo. Com base neste argumento pretende a anulação de seu julgamento e emissão de sentença absolutória em seu favor (id. 246639692).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação, por compreender que
“não há que se cogitar na imprestabilidade das provas logradas por meio da diligência ora atacada e, ainda, verifica-se no caso em análise a existência de fonte independente”
(
sic,
id. 251276188).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Com efeito, a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Na espécie, o requerente invoca a tese dos frutos da árvore envenenada e aduz que a condenação está pautada em flagrante nulidade, materializada no indevido acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos dentro da unidade prisional. Argumenta que a diligência foi realizada sem autorização judicial e que os elementos extraídos constituíram os únicos elementos probatórios da condenação prolatada.

De início, impõe-se consignar que não ignoro a especial proteção conferida pela Constituição Federal aos direitos individuais da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, além do sigilo das comunicações telefônicas, conforme previsto no art. 5o, incisos X e XII.

Também não é preciso abordar a questão de que os as informações contidas em aparelho celular ou outros meios de comunicação somente podem ser acessadas após ordem judicial fundamentada, na forma da Lei n. 9.296/96.

Contudo, a controvérsia destes autos é distinta, pois se refere à hipótese em que o aparelho de celular é apreendido dentro de unidade prisional, em explícita violação às normas jurídicas que regulam a execução penal.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem firme orientação de que que os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto, sendo possível a existência de limitações de ordem jurídica. Em especial nos casos de direito à privacidade e intimidade de pessoas presas, a Corte Suprema já asseverou que a garantia da inviolabilidade do sigilo não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas.

Confira-se:

“(...) O Supremo Tribunal, em julgamento paradigmático, reconheceu, já sob a égide do ordenamento constitucional vigente, que o sigilo de correspondência não é absoluto, tendo esta Corte conferido validade à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, ‘eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas’ (HC no 70.814/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/6/94). 11. Em face da concepção constitucional moderna de que inexistem garantias individuais de ordem absoluta, mormente com escopo de salvaguardar práticas ilícitas (v.g. HC no 70.814/SP), a exceção constitucional ao sigilo alcança as comunicações de dados telemáticos, não havendo que se cogitar de incompatibilidade do parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.296/96 com o art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal. Precedente e doutrina. (...)”
(STF, RHC 132.115, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/02/2018).

Isso porque as garantias constitucionais invocadas se destinam à generalidade das pessoas e não àqueles cujos direitos, em especial o da liberdade, estejam suspensos ou mitigados por força de sentença penal condenatória ou por ordem de prisão cautelar.

Nesse cenário, ao submeter o agente à prisão, por consequência, seu direito de comunicação com o mundo externo também passa a ser mitigado, o qual somente poderá ser exercido pelos meios permitidos em lei e quando autorizado.

É justamente por isso que o Poder Legislativo editou a Lei 11.466/07, que introduziu ao ordenamento jurídico o art. 319-A do Código Penal, a fim de punir o agente penitenciário que deixa de
“cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar”
e o inciso VII, do art. 50, da Lei de Execução Penal, que tipificou com falta grave a ação de o preso ter em posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico.

Não suficiente, em agosto de 2009, o Poder Legislativo revisitou a temática e editou a Lei 12.012/09, que inseriu o art. 249-A ao Código Penal, como forma de punir quem
“ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”
.

Desse modo, evidenciada a gravidade da ação e o total desrespeito ao regramento legal, que proíbe o agente preso de possuir aparelho telefônico em unidade prisional, não se pode conceber que, caracterizada tal situação, estaria ela abarcada pelo direito à inviolabilidade ou à intimidade.

Até mesmo porque, mesmo nos casos de comunicação permitida pelo agente preso, o Supremo Tribunal Federal compreende que é lícito à Administração Penitenciária, sem autorização judicial, acessar o seu conteúdo, sempre que houver inequívoca suspeita de sua utilização para a preparação ou a prática de ilícitos, haja vista a necessidade de preservar a segurança, a ordem pública e a disciplina da unidade prisional.

Nesse sentido:

“(...) A administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, proceder a interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas (...)”
(STF, HC 70.814, Relator Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994).

Nessa conjuntura, por coerência lógica, se o acesso ao conteúdo de comunicação legal dispensa autorização judicial, como forma de preservar interesses sociais e a segurança pública, ainda com mais razão se revela possível e legítimo o acesso aos dados de aparelhos celulares apreendidos ilicitamente dentro da unidade prisional.

Assim, nos casos em que houve a apreensão de aparelho celular em posse de agente preso, não há razoabilidade em se exigir prévia autorização judicial para o acesso ao respectivo conteúdo, notadamente porque os direitos constitucionais da intimidade e sigilo não servem de salvaguarda para a prática de ação manifestamente ilícita.

Ao discutir o presente tema, o Superior Tribunal de Justiça chegou a mesma compreensão:

“(...) APREENSÃO DE CELULARES. NULIDADE. ACESSO AOS DADOS SEM DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há no ordenamento, via de regra, direitos fundamentais de caráter absoluto.
Assim, não há nulidade diante do acesso aos dados de celulares apreendidos ilicitamente em interior de estabelecimento prisional, uma vez que, em tais hipóteses, a garantia da inviolabilidade dos dados e comunicações fica mitigada em função da expressa proibição contida no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, sendo, portanto, tal garantia relativizada em favor das regras de disciplina prisional que norteiam as execuções penais.

2. ‘[...]
se é prescindível decisão judicial para a análise do conteúdo de correspondência, a fim de preservar interesses sociais e garantir a disciplina prisional, com mais razão se revela legítimo, para a mesma finalidade, o acesso dos dados e comunicações constantes em aparelhos celulares encontrados ilicitamente dentro do estabelecimento penal
, pois a posse, o uso e o fornecimento do citado objeto são expressamente proibidos pelo ordenamento jurídico.

Tratando-se de ilicitude manifesta e incontestável, não há direito ao sigilo e, por consequência, inexiste a possibilidade de invocar a proteção constitucional prevista no art. 5o, inciso XII, da Carta da República. Por certo, os direitos fundamentais não podem ser utilizados para a salvaguarda de práticas ilícitas, não sendo razoável pretender proteger aquele que age em notória desconformidade com as normas de regência’ (HC n. 546.830/PR) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 661.489/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/03/2022).

“(...) Não se verifica manifesta ilegalidade se o acesso ao aparelho celular foi autorizado pelo próprio reeducando, que forneceu senha de acesso, bem como diante da situação diferenciada de apreensão do telefone em revista realizada dentro de estabelecimento prisional, na qual, assim como decido pelo STF no HC n. 70.814, Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994,
é possível, excepcionalmente, afastar-se o princípio da intimidade do preso, por razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica
, desde que observadas as diretrizes previstas no art. 41, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais. (...)”
(STJ, HC n. 628.884/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Esse entendimento também foi adotado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“(...) O direito à privacidade e à intimidade do preso não é superior aos ditames de segurança pública, disciplina prisional e a própria preservação da ordem jurídica, assegurando que a garantia da inviolabilidade do sigilo não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Por conseguinte,
inexiste nulidade na colheita de prova para comprovação de prática de falta grave decorrente do acesso ao conteúdo de aparelho celular sem autorização judicial, visto que o citado artefato foi encontrado dentro de estabelecimento prisional, em situação de explícita violação às normas jurídicas que regem a execução penal.
(...)”
(TJMT, AgExPe 1004021-87.2021.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021).

Na hipótese em julgamento, em 03/outubro/2017, o Diretor da Cadeia Pública de Diamantino registrou o Boletim de Ocorrência n. 2017.331870, no qual narrou ter recebido denúncia anônima sobre a introdução na unidade prisional de aparelhos celulares, drogas e outros objetos ilegais, bem como descreveu ter realizado revista padrão das celas, oportunidade em que apreendeu 10 (dez) aparelhos celulares, 160g (cento e sessenta gramas) de maconha e 01 (um) porção análoga à pasta base (id. 246651161, p. 26).

Em seguida, em 16/fevereiro/2018, o Diretor da Unidade registrou nova ocorrência, informando sobre uma tentativa de fuga ocorrida naquele dia, na qual teria apreendido novos aparelhos de celular e recebido informações dos presos de que eram auxiliados por um agente penitenciário (id. 246651161, p. 66).

Ainda durante as investigações, os agentes penitenciários descobriram que havia suspeitas da participação do requerente
Valmito Cezar
, especialmente porque outros presos o apontaram como o responsável pela entrada dos objetos ilícitos na unidade, bem como porque as câmeras de segurança da unidade registraram o momento em que o requerente entregou uma sacola com itens desconhecidos a um reeducando, sem fazer o devido registro no livro de ocorrências.

Ato contínuo, como não foi localizado naquele momento o real proprietário dos aparelhos, o Diretor da Unidade acessou o conteúdo dos celulares encontrados, ocasião em que identificou mensagens de texto com referências ao requerente
Valmito Cezar
, como responsável pela entrada do material na unidade prisional.

Em razão disso, o Diretor da Unidade expediu ofício ao Ministério Público, anexando imagens de mensagens de texto encontradas nos aparelhos (id. 246651162, p. 30).

Assim, diante da incontestável apreensão dos aparelhos celulares dentro das celas da unidade prisional, não há como invocar a tese de violação às garantias da intimidade ou privacidade, de modo que inexiste a nulidade suscitada pelo requerente.

Outrossim, ainda que assim não fosse, verifica-se que a condenação do requerente se fundou em outros elementos de prova, válidos e independentes, tais como a delação do preso
Josimar Araújo Ferreira
, que detalhou toda a dinâmica delitiva, esclarecendo que o requerente lhe entregava o material ilícito, bem como o avisava quando seriam realizadas buscas internas na unidade prisional.

Portanto, não há como acolher o pleito do requerente, porque a diligência policial realizada se mostrou legítima e a condenação está pautada em elementos robustos, suficientes e independentes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a ação revisional ajuizada por
Valmito Cezar de Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025